Tribunal: STF
Processo: ARE 1088686
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, assim ementado (Vol. 4, fl. 30):



    “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – PLANO DE SAÚDE – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – NEGATIVA DE COBERTURA – ALEGAÇÕES INFUNDADAS – PROTEÇÃO CONTRATUAL HAURIDA DO CDC – DESVANTAGEM AO CONTRATANTE - RECONHECIMENTO DE CLÁUSULA ABUSIVA – DANO MORAL – PERMANÊNCIA DO VALOR – MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA – DESPROVIMENTO.



    - É de se admitir a abusividade de cláusula contratual estipulada em contrato de plano de saúde, quando acarreta excessiva desvantagem ao contratante, ainda mais em que tratando de exclusão ou limitação de material imprescindível ao êxito do procedimento cirúrgico principal.



    - O dano moral tem por objetivo representar para a vítima uma satisfação moral, uma compensação pelo dano subjetivo e, também, desestimular o ofensor da prática futura de atos semelhantes. Deste modo, o quantum indenizatório deve ser fixado analisando-se a repercussão dos fatos, devendo se ter por base os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.”



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 4, fl. 37), foram rejeitados (Vol. 4, fl. 50).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 4, fl. 73), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS EMPREGADOS DA SAELPA - FUNASA SAÚDE alega violação aos arts. 1º, III; 5º, XVII e XXXVI; 6º; 97; 196; 197; 198, II; e 199, da CF/1988, bem como à Súmula Vinculante 10.



    Aduz, em síntese, que (Vol. 4, fl. 76):



     “Ao afirmar, o Acórdão impugnado (...), que os planos de saúde devem garantir a prestação de serviços médicos e hospitalares "em virtude de qualquer evento", arcando com "todos os custos necessários ao restabelecimento de sua saúde", deixa expresso que se está imputando às operadoras de planos de saúde o dever de prestar assistência INTEGRAL, ampla e irrestrita ("qualquer evento", "todos os custo?), tipo e assistência essa que, pelo formato constitucional vigente, é própria ao Estado, que o faz pelo SUS. 



    É que estabelece o art. 199 da Constituição Federal (CF) que "A assistência à saúde é livre à iniciativa privada", logo, não se pode imputar à iniciativa privada o mesmo DEVER do ESTADO de prestar assistência à saúde de forma ampla e irrestrita e integral, garantindo assistência em "qualquer evento", cobrindo "todos os custo?.



    A decisão ora combatida transfere à iniciativa privada ônus de assistência à saúde que é próprio do Estado, tolhendo-lhe sua natural LIBERDADE de atuação nesse setor, estabelecida no art. 199 da CF. Isso porque o Acórdão impugnado desconsiderou o Regulamento do plano de saúde ao qual o Recorrido está vinculado, com cobertura assistencial definida pelos próprios associados em Assembleia Geral, tendo o Acórdão, conforme demonstrado nos autos, considerado um inexistente dever de se garantir a assistência a "qualquer evento", cobrindo "todos os custos", o que difere do que foi deliberado pelos proprietários da Associação Recorrente, que são os próprios associados, em exercício do direito de associação (art. 5°, XVII, CF). 



    O Acórdão impugnado viola, ainda, o art. 196 da CF, posto que imputa às operadoras de plano de saúde dever que esse artigo preceitua ser do ESTADO, violando ainda o inc. II do art. 198 da CF, ao imputar à ora Recorrente, integrante da "iniciativa privada", um atendimento integral ("qualquer evento", "todos os custos), quando esse ônus é, por imposição constitucional, do Estado, e não da iniciativa privada. 



    Ressalte-se que a iniciativa privada tem certa LIBERDADE para dispor sobre a abrangência da cobertura/atendimento à saúde (art. 199), podendo ser PARCIAL, como no caso o é por DELIBERAÇÃO dos próprios associados dá Ré, que é uma associação sem fins lucrativos, e que excluiu expressamente da cobertura assistencial o que foi objeto da presente lide, deferido no Acórdão ora impugnado.



    […]



    O acórdão ora impugnado também trouxe consequência que vai além das partes deste lide. É que considerou que operadoras de planos de saúde na modalidade de AUTOGESTÃO (como a Recorrente) devem prestar a mesma assistência das demais operadoras de planos de saúde de mercado. Ao não observar o §3º do art. 10 da Lei 9.656/98, conforme bem pontuado pela Recorrente no decorrer da lide, o Tribunal a quo desaplicou-o, sem a observância da RESERVA DE PLENÁRIO estabelecida no art. 97 da CF, violando o referido dispositivo constitucional além de violar a SÚMULA VINCULANTE 10.”



    O recurso foi inadmitido na origem aos fundamentos de que (a) quanto aos arts. 1º, III; 5º, XVII e XXXVI; 6º; 97; 196; 198; e 199 da CF/1988, não houve o necessário prequestionamento; e (b) em relação à alegada violação à Súmula Vinculante 10, foge às hipóteses permissivas previstas no artigo 102, III, da CF/1988 (Vol. 5, fl. 12).



    No Agravo (Vol. 6, fl. 5), a parte refuta todos os fundamentos da decisão agravada.



    Posteriormente, a Presidência desta SUPREMA CORTE determinou o retorno dos autos à origem para observância dos Temas 123 (Aplicação de lei nova sobre plano de saúde aos contratos anteriormente firmados) e 611 (Responsabilidade civil por danos morais e materiais decorrentes da negativa de cobertura por operadora de plano de saúde) da repercussão geral (Vol. 8).



    Na sequência, o Tribunal de origem entendeu ser inaplicável ao presente caso a tese firmada por esta SUPREMA CORTE no julgamento do Tema 123/RG, pois a adesão ao plano de saúde pela parte ora recorrida deu-se em 2003. Destacou, ainda, que o RE não mencionou qualquer ofensa à Lei 9.656/1998 (Vol. 11, fl. 2). Em seguida, determinou o retorno dos autos a esta SUPREMA CORTE.



    É o relatório. Decido. 



     



    Quanto à suposta violação ao art. 97 da CF/1988, verifica-se que o órgão fracionário do Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou o conjunto normativo pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração à referida norma constitucional. 



    O órgão fracionário do Tribunal de origem manteve a constitucionalidade da lei, não sendo necessária a aplicação do artigo 97 da Constituição Federal.



    O artigo 97 da Constituição Federal estabelece verdadeira cláusula de reserva de plenário, que atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de INCONSTITUCIONALIDADE dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado (ADI/MC 3.804-4/AL, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; HC 88.508/RJ-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 1ª T.; RE 453.744-AgR/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO; RE 488.033-4/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO).



    A cláusula de reserva de plenário determina uma regra especial aos tribunais para garantia de maior segurança jurídica na hipótese de afastamento do princípio de presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos, porém, como já tive oportunidade de ressaltar (Direito constitucional. 37. ed. São Paulo: Atlas, 2021, capítulo 12, item 9.1.1), não se aplica para a declaração de CONSTITUCIONALIDADE dos órgãos fracionários dos tribunais (RTJ 98/877).



    No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESERVA DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de plenário do artigo 97 da Constituição Federal com interpretação de normas legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não serve à interpretação de normas estritamente legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEVIDO PROCESSO LEGAL. Se, de um lado, é possível ter-se situação concreta em que transgredido o devido processo legal a ponto de se enquadrar o recurso extraordinário no permissivo que lhe é próprio, de outro, descabe confundir a ausência de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional com a entrega de forma contrária aos interesses do recorrente. AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé. (ARE 927.229-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 27/4/2016)” 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 908.119-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 10/3/2016)” 



    Além disso, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Já em relação à afronta ao art. 5º, XXXVI, da CF/1988 o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No caso concreto, eis os fundamentos do acórdão recorrido para manter a sentença que condenou a ora recorrente ao fornecimento dos materiais necessários à realização de procedimento cirúrgico imprescindível à saúde da parte autora (Vol. 4, fl. 31):



    “Não merece amparo a pretensão da apelante.



    Dos autos, extrai-se que autora, acometida de deformidade ortopédica angular bilateral, solicitou autorização de procedimento cirúrgico para colocação de 02 parafusos bioabsorvível delta, a qual foi-lhe negada, sob a justificativa de falta de previsão contratual para realização da referida cirurgia.



    É de bom alvitre ressaltar que a atividade securitária presta serviço ao consumidor e a natureza dessa prestação se molda tipicamente numa relação de consumo, conforme estabelece o artigo 3º, §2º do Código de Defesa do Consumidor.



    (…)



    É despiciendo elucidar que os planos de saúde apresentam uma função social que é garantia da prestação de serviços médicos e hospitalares aos segurados, em virtude de qualquer evento futuro e incerto.



    A priori, a não cobertura de um procedimento essencial ao tratamento da moléstia do segurado afronta a finalidade básica do contrato, uma vez que o seu fim é garantir a prestação de serviços médicos ao usuário.



    É válido ressaltar, ainda, que, em se tratando de procedimento médico essencial, a cláusula restritiva do contrato acarreta desvantagem excessiva ao paciente, visto que este celebra o contrato com o objetivo de ter alguma garantia contra fatos imprevisíveis, apresentando-se, assim, abusiva a aplicabilidade de tal cláusula contratual.



    No caso sub judice, conforme já dito acima, é cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, que, como se sabe, indica a posição de vulnerabilidade do consumidor na relação de consumo (art. 4º, II, do CDC). Assim, há incidência do art. 47 do referido diploma legal, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.



    (…)



    Não há dúvidas que o ato praticado pela ora apelante expôs o consumidor a uma situação de risco, onde tanto a vida quanto a saúde foram claramente ignorados e desrespeitados.



    Ora, é evidente que, ao contratar um Plano Privado de Assistência Médico-Hospitalar, o consumidor tem a legítima expectativa de que, caso venha a ser acometido de alguma enfermidade, a empresa contratada arcará com todos os custos necessários ao restabelecimento de sua saúde da melhor e mais rápida maneira, o que no presente caso não ocorreu.



    Todavia, o que vem acontecendo na prática, é que, enquanto os pactuante assumem, sem qualquer reservas, o risco de, eventualmente, pagarem a vida inteira pelo plano e jamis se beneficiarem dele, a operadora apenas assume o risco de arcar com os custos de tratamento de determinadas doenças, normalmente as de mais simples (e consequentemente baratas) solução.



    Resta, portanto, devidamente comprovada a violação do art. Art. 51, inc. IV, do CDC, o qual estabelece que:



    (…)”



    Da leitura acima, verifica-se que o acórdão recorrido decidiu a controvérsia com base na legislação ordinária aplicável à espécie (Código de Defesa do Consumidor) e nas cláusulas contratuais.



    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Acresça-se que, para se chegar à conclusão diversa da exarada pelo Tribunal de origem, no sentido de que a cláusula contratual restritiva é abusiva, seria necessário analisar os fatos e provas constantes dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454/STF (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário).



    Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA DE NATUREZA LEGAL. SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 998.120 AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. EXCLUSÃO DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279 DO STF. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ÓBICE DA SÚMULA Nº 454 DO STF. 



    1. Os planos de saúde, quando sub judice a controvérsia sobre as coberturas contratuais, implicam a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, bem como a interpretação de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que torna inviável o recurso extraordinário. Precedentes: ARE 725.747-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2013 e ARE 734.806-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 26/6/2013.



    2. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, nos termos da Súmula nº 279 do STF.



    3. A interpretação de cláusulas contratuais não viabiliza o recurso extraordinário, a teor do enunciado da Súmula nº 454 do Supremo Tribunal Federal, verbis: “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.



    4. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Procedência. Negativa de cobertura. Colocação de marca-passo. Existência de cláusula contratual que exclui a cobertura para próteses, marca-passo, ou órteses de qualquer natureza. Recusa da seguradora ré injustificada. Colocação do marca-passo na autora que se classificava como providência necessária e desdobramento do ato cirúrgico a que foi submetida. Estado de saúde emergencial (diagnosticada com bloqueio átrio-ventricular total definitivo). Exclusão invocada pela seguradora que contraria a finalidade do contrato e representa abusividade que afronta o CDC. Despicienda a alegação de que a relação contratual não é abrangida pela Lei 9.656/98, já que a abusividade pode ser reconhecida à luz do CDC. Sentença mantida. Recurso improvido.”



    5. Agravo regimental DESPROVIDO.” (ARE 848.626-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 4/3/2015)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 797.343-AgR, Rel. Min. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 4/4/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de janeiro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente